Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo a homologação da falta grave decorrente de fuga do apenado, com regressão ao regime fechado e perda de 1/5 dos dias remidos. A Defesa alega omissão e obscuridade quanto à fundamentação da fração aplicada à perda dos dias remidos, pleiteando sua redução para o mínimo legal (1/6).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao justificar a fração de 1/5 dos dias remidos, diante das alegadas circunstâncias atenuantes apresentadas pela Defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de mérito do julgado.

5. Alegações de ameaças e de abalo psicológico não comprovadas por registros formais ou medidas administrativas são insuficientes para caracterizar o estado de necessidade ou excluir a ilicitude da conduta consistente na evasão do sistema prisional.

6. A gravidade da falta, representada pela duração do estado de evasão, justifica a perda dos dias remidos na fração de 1/5.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.